Tribunal: TJDFT
Processo: 0724397-13.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0724397-13.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FLORA MECUPRE COELHO DA MOTA CABRAL AGRAVADO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal interposto por FLORA MECUPRE COELHO DA MOTA CABRAL contra decisão da 1a Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal, que reconheceu a regularidade da citação da ré, deferiu apenas parcialmente a liberação do valores penhorados na sua conta (R$ 2.252,46) e determinou a expedição de alvará de levantamento do valor restante (R$ 397,49), em favor do exequente. Em suas razões (ID 48058951), a agravante sustenta que: 1) não possui condições de arcar com as custas processuais; 2) desconhece o endereço e a pessoa que recebeu o AR; 3) o processo prosseguiu sem citação da executada e houve determinação de constrição de valores em ativos financeiros via Sisbajud, no valor de R$ 2.649,95; 3) o valor é proveniente de sua aposentadoria e o seu bloqueio pode causar prejuízo a sua subsistência; 4) “conforme o art. 238 do CPC, a citação é o ato pelo qual o executado é convocado para integrar a relação processual, indispensável, portanto, para validade do processo."; 5) a citação e, por consequência, todos os atos posteriores o devem ser considerados nulos; 6) ao tomar conhecimento do bloqueio judicial, procurou saber a existência do débito junto ao DETRAN e a Procuradoria e realizou o pagamento de todos os parcelamentos; 7) a penhora recaiu sobre verbas de natureza alimentar, portanto, impenhoráveis; 8) “o princípio da Efetividade da Execução (art. 797 do CPC), precisa estar alinhado ao princípio da Menor Onerosidade (art. 805, CPC) de modo que o meio utilizado para a execução precisa ser o menos gravoso”; 9) é impenhorável a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 salários-mínimos; 10) o valor bloqueado é ínfimo e equivale a apenas 7,67% do valor da execução. Requer a concessão do benefício da gratuidade de justiça. Paralelemente, antecipação dos efeitos da tutela recursal para ser determinado o desbloqueio do valor. No mérito, o provimento do recurso e a confirmação dos efeitos da tutela recursal. Pedido de gratuidade de justiça indeferido (ID 48058951). Preparo recolhido (ID 49603694). Deferido o efeito suspensivo ao recurso (ID 50036698). Contrarrazões apresentadas (ID 51415392). A agravante alega que parcelou o valor executado junto ao DETRAN ao tomar conhecimento da execução (ID 48058951, p 14-16). Intime-se o agravado para se manifestar sobre alegação de eventual acordo de parcelamento do valor executado. Brasília-DF, 21 de setembro de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator